Tribunal: TCU
Processo: 017.703/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8925/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.703/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elisangela Silva de Sousa Lima (XXX.913.547-XX); Fatima Silva de Souza (XXX.410.287-XX); Juliana Silva de Oliveira (XXX.834.417-XX); Marcia Silva Sousa do Vale (XXX.918.297-XX); Maria Helena Daflon Leite (XXX.691.867-XX); Rosa Maria David de Oliveira (XXX.428.467-XX); Sueli Mello Valentim Silva (XXX.191.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.